Tribunal: TJMT
Processo: 0039545-83.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039545-83.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DA SILVA REIS - CPF: 459.879.631-68 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DA SILVA REIS - CPF: 459.879.631-68 (APELADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA SEGURADORA E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO SEGURADO.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – RECURSO DO AUTOR – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (JOELHO) – APLICABILIDADE DA TABELA PREVISTA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA NÃO DEMONSTRADA – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M –
APELO PROVIDO EM PARTE
– RECURSO DA SEGURADORA – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE À SUA COTA-PARTE – IMPOSSIBILIDADE -

CONTRATO NÃO ATENDE REQUISITOS DO DECRETO 60.459/67 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA APLICADA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS DE LEI - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE –
RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

De acordo com o Laudo Pericial encartado aos autos, a lesão no joelho esquerdo do Segurado decorreu de acidente e resultou na invalidez permanente parcial incompleta, com o comprometimento de 15% do patrimônio físico.

A tabela da SUSEP é aplicável ao caso concreto porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito.

O simples fato de as Condições Gerais não estarem assinadas pelo Recorrente não induz o seu desconhecimento acerca das cláusulas contratuais.

Nos termos do entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de seguro, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.

A responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em caso de cosseguro, deve ser partilhada por todas as cosseguradoras de acordo com a quota-parte do capital assumido por cada uma delas, desde que o Contrato preencha os requisitos estabelecidos no art. 5.o, parágrafo único, o que não ocorreu no caso concreto. Logo, deve ser mantida a responsabilidade solidária da cosseguradora Apelante/Apelada.

Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento da indenização.

Para que haja o prequestionamento da matéria não há necessidade de o órgão colegiado faça menção expressa aos dispositivos citados pelas partes, interessa, pois, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento, como ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Augusto da Silva Reis
e, também,
Bradesco Vida e Previdência S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando as requeridas (Bradesco Vida e Mapfre Vida), solidariamente, ao pagamento de R$ 26.210,74 (vinte e seis mil, duzentos e dez reais e setenta e quatro centavos), a ser corrigido pelo INPC desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, acrescido de juros de mora a partir da citação.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou ao pagamento
pró rata
das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a exigibilidade suspensa em favor da parte Autora já que é beneficiária da justiça gratuita.

José Augusto da Silva Reis
sustenta a inaplicabilidade da Tabela da SUSEP para a apuração do
quantum
indenizatório, pois não teve acesso à essa Tabela no momento da contratação do seguro.

Alega que inobstante a sequela seja parcial, a incapacidade para o exercício da profissão habitual é total, de forma que a indenização deve ser paga em seu valor integral.

Sustenta que o valor da indenização arbitrada
deve ser corrigido
monetariamente pelo IGP-M, haja vista que sobre o prêmio é aplicado este índice.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos e, também, a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões da
Mapfre Vida S.A.
sob o ID. 75360004 e da
Bradesco Vida e Previdência S.A.
sob o ID. 81302495.

Já a
Bradesco Vida e Previdência S.A.
alega que

todas as informações sobre o seguro coletivo foram entregues ao Apelado pela Estipulante Fundação Habitacional do Exército – FHE, de modo que não há falar em ausência do dever de informação por parte da Seguradora Recorrente.

Aduz que ao utilizar o valor do capital segurado corrigido e atualizado até 29/10/2013

como base na
conndenação, e determinar sua correção desde data a celebração do contrato (25/09/2012), a sentença provocará a dupla correção do capital entre o período de 25/09/2012 a 29/10/2013, e o consequente enriquecimento ilícito da parte Recorrida.

Sustenta que, caso seja mantida a utilização do certificado de ID Num. 41846813 - Pág. 21, como base para extrair o valor da cobertura de invalidez por acidente, deve ser reconhecido que o sinistro ocorreu durante a vigência da apólice n.o 930.4529, e aplicado o cosseguro previsto na apólice, que apresenta como líder a Seguradora Mapfre Vida S/A, com 37% de quota de responsabilidade pelas indenizações devidas, sendo que a Apelante responde apenas por 20% (vinte por cento).

Requer, assim, a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões do Apelado
José Augusto da Silva Reis
no ID. 80590970.

Sem contrarrazões da Apelada
Mapfre Vida S.A..

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 27/08/2014,
José Augusto da Silva Reis
ingressou com
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
em desfavor de
Bradesco Previdência e Seguros S.A. e Mapfre Vida S.A.
, alegando ser militar das Forças Armadas e, nesta condição, ter aderido ao Contrato de Seguro de Vida (apólice n.o 9304529 – Subgrupo 01 – Matrícula FAM n.o 8.006.192-3) em que figurou como Estipulante a Fundação Habitacional do Exército - FHE.

Acentuou que os prêmios eram decotados do soldo e, de acordo com a Certidão Individual enviada pelas Rés anualmente, a Apólice traz as seguintes coberturas e valores indenizatórios:

- Morte = R$ 87.369,14

- Morte Acidental = R$ 174.738,28

- Invalidez Permanente por Acidente = R$ 174.738,28

- Invalidez Funcional Permanente Total por Doença = R$ 87.369,14

Aduziu que, em Fevereiro/2010, foi vítima de acidente que lhe resultou o
“rompimento do ligamento cruzado anterior”
e, mesmo tendo sido submetido a procedimento cirúrgico em 19/05/2010, a recuperação foi negativa e insuficiente para o restabelecimento de sua saúde, agravando o quadro da lesão com o passar dos anos.

Frisou que, em 20/06/2014, o médico que o acompanha atestou sua incapacidade para o desempenho da atividade militar devido à evolução da moléstia.

Salientou, com isso, que a sequela o incapacita para a profissão de militar do Exército,
“atividade esta que exige maior condicionamento físico que as demais, pois nessa profissão é obrigado a realizar marchas, corridas, carregar peso e realizar exercícios físicos intensos, o que ao autor não consegue mais desempenhar em caráter permanente.”

Requereu a condenação das Requeridas ao pagamento de R$ 180.056,71 (cento e oitenta mil, cinquenta e seis mil, setenta e um centavo) correspondente à indenização por invalidez permanente por acidente. Além disso, pugnou pela condenação à reparação dos danos morais causados, em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

Contestação da
Mapfre Vida S.A.
no ID. 75353733 – Pág. 40 até ID. 75353734 – Pág. 28. E, réplica no ID. 75353736 – Pág. 24 até 35.

Defesa da
Bradesco Vida e Previdência S.A.
no ID. 75353737 – Pág. 17 até ID. 75353738 – Pág. 37, e a Impugnação à Contestação foi anexada pela parte Autora no ID. 75353742 – Pág. 3 até 11.

No despacho saneador, o Juiz singular rejeitou a prejudicial de prescrição e as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e carência de ação; estabeleceu, desde então, a responsabilidade solidária entre as demandadas, sem prejuízo do direito de regresso das Rés contra as demais cosseguradoras; fixou os pontos controvertidos; deferiu a produção de prova pericial; nomeou o
expert
e apresentou os quesitos; deferiu a prova documental consistente na expedição de Ofício ao Exército Brasileiro e à Fundação de Habitacional do Exército; determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por fim, inverteu o ônus
probandi
(ID. 75353742 – Pág. 25 até 35).

Laudo pericial anexado no ID. 75353743 – Pág. 49 até 53.

Autor e Rés manifestaram-se sobre o Laudo (ID. 75353744 até ID. 75353745 – Pág. 10).

Na sequência, o Juiz proferiu sentença acolhendo parcialmente a pretensão autoral, nos seguintes termos (ID. 75353745 – Pág. 11 até 18):

[...] Ante todo o exposto, na forma do que estabelece o art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais condenando as requeridas solidariamente ao pagamento da importância de R$ 26.210,74 (vinte e seis mil duzentos e dez reais e setenta e quatro centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro (Súmula 632, STJ), acrescido de juros de mora, a partir da citação (art. 405, CC), descontando-se, entretanto, valores já recebidos administrativamente, se houver, que deverão ser corrigidos pelo INPC desde a data do efetivo pagamento, sem a incidência de juros de mora.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC.

Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC).

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

Irresignada, a seguradora
Bradesco Vida e Previdência S.A.
opôs embargos de declaração (ID. 75353745 – Pág. 19 24), os quais foram rejeitados (ID. 75360002).

O Autor
João Augusto da Silva Reis
, por seu turno, interpôs Recurso de Apelação Cível no ID. 75353745 – Pág. 25 até 43 e a
Bradesco Vida e Previdência S.A.
apresentou o Apelo no ID. 75360009.

De acordo com o art. 757 do Código Civil, “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados
”.

Nesse aspecto, é certo dizer que o seguro tem o propósito de garantir o pagamento da verba indenizatória ao segurado,
desde que observadas as condições e garantias contratuais.

Pelo que se extrai das provas coligidas aos autos, o Apelante/Apelado
João Augusto da Silva Reis
firmou Contrato de Seguro de Vida em Grupo, estipulado pela Fundação Habitacional do Exército - FHE, cuja Apólice está registrada sob o n.o 9304529 – Subgrupo 01 e, contém as seguintes coberturas (ID. 75353733):

De acordo com a informação prestada pelo Comandante da Companhia de Comando e Apoio, o Apelante/Apelado sofreu acidente pessoal quando participava de uma partida de futebol no Clube da Vila Militar, fora do horário de expediente, da qual resultou fortes dores no joelho (ID. 75353741).

No Laudo expedido pelo médico da Seção de Saúde do 58.o Batalhão de Infantaria Motorizado, Dr. Lohan Alves (CRM-GO 18.207), consta que a sequela causou ao militar a incapacidade para o exercício pleno das atividades do exército (ID. 75353736 – Pág. 18).

Na perícia judicial realizada em 12/02/2019, após exame clínico, físico e documental, o
expert
concluiu que a lesão no joelho esquerdo decorreu do acidente noticiado, resultando na invalidez permanente
parcial
incompleta, com o comprometimento de 15% do patrimônio físico (ID. 75353743).

Da Cláusula 5.2.2. do “Contrato de Seguro de Vida em Grupo” anexado no ID. 75353739 extrai-se que a cobertura por
Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente (IPA)
garante o pagamento de um capital segurado de até 100% ou de até 200% do capital previsto para a garantia de morte, quando

caracterizada a “
perda, redução ou a impotência funcional definitiva, parcial ou total, de um membro ou órgão do Segurado, em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por acidente pessoal coberto,
de acordo com a definição constante nas Condições Gerais e na Condição Especial desta Garantia
”
.

Da leitura
das “Condições Contratuais da Apólice de Seguro de Vida em Grupo – Condição Especial Cobertura Adicional de Invalidez Permanente Total ou Parcial por acidente”
(ID. 75353740), extrai-se que:

1.2.

Para efeito de cobertura e determinação do capital segurado, a “data do evento coberto” será considerada a
data do acidente
, constatada por meio da análise da documentação apresentada.

4.2. No caso de invalidez parcial por acidente, não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, o valor da indenização por perda parcial será calculado pela aplicação, para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado da porcentagem prevista na Tabela para Cálculo de Indenização em Caso de Invalidez Permanente por Acidente, transitada no final desta condição especial.

Nesse ponto, portanto, dessume-se que a tabela da SUSEP é aplicável ao caso, porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, será calculada conforme percentual descrito.

Com efeito, ainda que o Segurado insista na tese de que, embora a sequela seja parcial, a incapacidade para o exercício da profissão é total devendo a indenização securitária ser paga em seu valor integral, ressai das condições gerais do contrato que o
quantum
será calculo com base no grau de redução funcional, tal como fez o Juiz da causa.

Registra-se, ademais, que no Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo
trazido pelo próprio militar
consta a informações de que as condições gerais que regem o Seguro contratado estão disponíveis no site da Fundação Habitacional do Exército (
http://fhe.org.br/cgfam
) e, também, nos postos de atendimento da FHE.

Ou seja, o simples fato de as Condições Gerais não conter assinaturas do Recorrente não induz o seu desconhecimento das cláusulas contratuais.

No que tange aos consectários legais da verba indenizatória, o Apelante/Apelado
José Augusto da Silva Reis
defende a aplicação do índice IGP-M.

Volvendo os olhos à sentença combatida, observa-se que o Juiz determinou a aplicação de correção monetária pelo INPC desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento, acrescido de juros mora a partir da citação.

Como é cediço, a atualização monetária visa à recomposição da moeda e equilíbrio entre as partes contratantes, não importando em acréscimo pecuniário, e deve ter como base o índice que melhor reflete a recomposição da moeda.

Sob esse enfoque, razão deve ser dada ao Apelante/Apelado
José Augusto da Silva Reis,
de modo que deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO –INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – CONTRATO QUE PERMITE A INCLUSÃO DE CIVIS NO GRUPO – AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE QUE ABRANGE DIVERSAS ÁREAS LABORATIVAS, E NÃO APENAS AQUELA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ATIVIDADE MILITAR - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO OMBRO ESQUERDO E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO QUARTO QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – APLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS COMPLEMENTARES DA COBERTURA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contrato demonstra que o seguro em grupo em questão não foi destinado exclusivamente aos militares, tendo sido permitida também a inclusão de civis no grupo. Logo, tem-se que o seguro em questão não é específico para militar, o que afeta diretamente o resultado do julgamento deste litígio, uma vez que não há como restringir a apuração da incapacidade do beneficiário unicamente em relação à atividade exercida (militar). 2. No entanto, em assim não sendo, o critério a ser utilizado para aferição do valor da indenização está diretamente ligado ao grau da lesão/incapacidade a que está acometido o segurado, isto é, não há que falar em indenização no valor integral do capital segurado em caso da invalidez permanente para o exercício da atividade militar. 3. Na hipótese, o Laudo Pericial Judicial apontou que o autor/apelante apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo e invalidez permanente parcial incompleta do quarto quirodáctilo da mão esquerda. 4. Assim, no caso, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente. 7. Deste modo, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente.
8. Por fim, em relação ao índice de correção monetária, em casos tais, a jurisprudência tem entendido que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro.

(TJMT. Apelação 00523823920158110041. Relatora Serly Marcondes Alves. Julgado em 05/08/2020. Publicado em 10/08/2020).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – RECURSO DO AUTOR – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (OMBRO) – APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS SEGURADORAS NÃO DEMONSTRADA–PEDIDO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE 200% - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ENTENDIMENTO SEDIMENTANDO NO STJ DE QUE O PAGAMENTO DESSA VERBA CONFIGURA BIS IN IDEM – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – APELO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – COSSEGURADORA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE SUA QUOTA-PARTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – RATEIO DAS VERBAS NA PROPORÇÃO DA VITÓRIA E DERROTA DAS PARTES – PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS DE LEI - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A invalidez total permanente é caracterizada quando o segurado torna-se definitivamente inapto para o exercício de suas atividades. Na hipótese o Autor/Recorrente é militar e o Exército brasileiro não o enviou para a reserva, mantendo-o na ativa, fato que aliado à prova pericial, deixa evidente a inexistência de invalidez total decorrente do acidente. 2- A tabela da SUSEP é aplicável ao caso concreto porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito. 3- O simples fato de as Condições Gerais não estarem assinadas pelo Recorrente não induz o seu desconhecimento acerca das cláusulas contratuais. No vertente caso, é possível verificar do documento anexado à petição inicial denominado “Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo” que, para os casos de invalidez permanente por acidente, há previsão de cobertura de ATÉ R$ 185.625,40 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos). Ademais, dos documentos acostados pelo Recorrente ainda é possível verificar a existência de informação expressa de que as coberturas ali resumidas estão sujeitas às condições gerais e especiais da apólice, as quais estão disponíveis no site da FHE – Fundação Habitacional do Exército e nos Pontos de Atendimento da FHE. 4- De acordo com a recente jurisprudência do STJ “Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2o, § 2o, II, da Circular SUSEP no 17/1992).” (STJ, REsp 1.727.728/MS). 5-
Nos termos do entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de seguro, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado
. 6- [...]. 7-

Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro
.
8- [...].
(TJMT. Apelação Cível n.o 00091541420158110041. Relatora Desa. Clarice Claudino Da Silva. Julgado em 30/01/2019. Publicado em 06/02/2019).
(sem destaque no original)

Cinge consignar, ademais, que não merece guarida a irresignação da Apelante/Apelada
Bradesco Vida e Previdência S.A.
quanto à dupla correção monetária, isso porque, em que pese afirmar que o valor contido na Certidão Individual de Seguro já sofreu atualização desde a data da contratação (25/09/2012) até a data lançada na Certidão (29/10/2013), da detida análise do referido documento, não se extrai qualquer informação a esse respeito.

Assim, deve prevalecer a ordem judicial lançada na sentença, ou seja, incidência de correção monetária desde a data da contratação do seguro pelo Apelante/Apelado
José Augusto da Silva Reis
até a data do efetivo pagamento da indenização securitária.

Noutro giro, a Seguradora Recorrente argumenta que o Juiz singular não observou que as empresas atuavam em regime de cosseguro, de forma que a
Bradesco Vida e Previdência S.A.
em verdade é apenas cossegurada do contrato vigente e não responde pela totalidade da condenação quando a outra cosseguradora integra a lide.

Argumenta que deve ser afastada a responsabilidade solidária, nos termos dos artigos 2.o e 3.o da Circular 68/2001 da Susep e artigo 265 do Código Civil.

Assim, requer a reforma da sentença para reconhecer que a obrigação da Apelante/Apelada
Bradesco Vida e Previdência S.A.
se limita a 20% (vinte por cento) da indenização securitária.

Arnaldo Rizzardo elucida que no cosseguro,
“dois ou mais seguradores assumem a responsabilidade sobre um mesmo seguro direto, com a emissão de uma única apólice, onde se fixam obrigações para todos os cosseguradores. Tem-se uma operação de seguro cobrindo um determinado risco de um segurado, repartindo-se a indenização entre duas ou mais empresas seguradoras”.
(
in
Contratos. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 850).

O cosseguro, portanto, constitui garantia comum dada por uma pluralidade de seguradoras, as quais assumem integralmente e em conjunto os riscos sobre um determinado bem, abalizando, anteriormente, a responsabilidade que cabe a cada uma das cosseguradoras.

A matéria é tratada no artigo 5.o,
caput
e parágrafo primeiro, do Decreto 60.459/67, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 5o. Nos casos de cosseguro é permitida a emissão de uma só apólice, cujas condições valerão integralmente para todas as cosseguradoras.

Parágrafo único: Além das demais declarações necessárias, a apólice conterá os nomes de todas as cosseguradoras e, por extenso, os valores da respectiva responsabilidade assumida,
devendo ser assinada pelos representantes legais de cada Sociedade cossegurada
.

Assim,
quando o contrato
cumpre
tais requisitos, afasta-se a responsabilidade solidária das seguradoras.

Na hipótese, observa-se que no “Contrato de Seguro de Vida em Grupo” há o nome por extenso de todas as cosseguradoras

participantes, o limite de responsabilidade de cada uma delas (Bradesco Vida e Previdência – 20%; Companhia de Seguros Aliança do Brasil – 13%; Allianz Seguros – 30%), mas não contém a assinatura da cossegurada Apelante.

A responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em caso de cosseguro, deve ser partilhada por todas as cosseguradoras de acordo com a quota-parte do capital assumido por cada uma delas; todavia, no caso concreto,
considerando que o contrato
não
preenche os requisitos delineados no art. 5.o do Decreto 60.459/67, não há como limitar a responsabilidade da Apelante/Apelado
Bradesco Vida e Previdência S.A.
em 20% (vinte por cento) do valor da indenização securitária, tal como pretende.

Nessa conjuntura, não comporta reparos o capítulo sentencial que fixou a responsabilidade solidária da Apelante/Apelado
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Em relação às verbas de sucumbência, o art. 85,
caput
, do CPC preceitua que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

Consoante dicção do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

A regra alhures somente não se aplica quando uma das partes sucumbir em parte mínima do pedido, ocasião em que o outro litigante responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

No caso concreto, observa-se que a tese de indenização securitária foi acolhida pelo Juiz da causa e, no tocante à indenização por danos morais, razão foi dada à Seguradora.

Desse modo, não há falar em condenação da Apelante/Apelada
Bradesco Vida e Previdência S.A.
ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tal como requer o Apelante/Apelado
José Augusto da Silva Reis
, eis que cristalina a sucumbência recíproca.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos citados pelo Apelante/Apelado
José Augusto da Silva Reis
- artigos 758, 765, 776 e 795 do Código Civil, artigos 6.o, incisos V e VIII, 39, inciso V, 46, 47, 51, inciso IV e parágrafo 1.o, incisos II e III, e artigo 54, parágrafo 4.o, todos do CDC, não há necessidade de o órgão colegiado fazer menção expressa aos referidos dispositivos. Interessa, pois, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Esse é o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a título de exemplo colhe-se o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1.
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.
Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2[...]
(AgInt no AREsp 1157820/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
nego provimento ao Apelo da Bradesco Vida e Previdência S.A.,e provejo, em parte, o recurso de José Augusto da Silva Reis tão somente para fixar o IGP-M como índice de correção da verba indenizatória.

Ademais, tendo em vista o resultado do julgamento do Apelo de
José Augusto da Silva Reis,
deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021